Tribunal: TJMT
Processo: 1000229-08.2023.8.11.9005
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-05
Data de publicação: 2023-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000229-08.2023.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[GUSTAVO LIMA OLIVEIRA - CPF: 022.732.461-70 (ADVOGADO), PATRICIA CEZAR DOS SANTOS - CPF: 022.969.201-01 (IMPETRANTE), Lucia Peruffo (IMPETRADO), CLINIPREV CONSULTORIOS MEDICOS LTDA - EPP - CNPJ: 04.145.176/0001-92 (LITISCONSORTES), LAYRE ALVES DOS REIS - CPF: 039.201.121-21 (LITISCONSORTES), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE

CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator

Mandado de Segurança Individual n.o 1000229-08.2023.8.11.9005.

Impetrante: PATRICIA CEZAR DOS SANTOS.

Impetrado: PRIMEIRO JUIZADO ESPECIAL CIVEL DA COMARCA DE CUIABÁ – MT.

Litisconsorte Passivo Necessário: CLINIPREV CONSULTORIOS MEDICOS LTDA E OUTRO.

EMENTA:

MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÃO JUDICIAL, POSTERIORMENTE RECONSIDERADA PELO JUÍZO MONOCRÁTICO - PERDA DO OBJETO DO “MANDAMUS” – EXTINÇÃO DA AÇÃO MANDAMENTAL – OBSERVÂNCIA AO INC. VI DO ART. 267 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

A reconsideração da decisão judicial desafiada pelo mandado de segurança implica no reconhecimento da perda do objeto da ação mandamental, á luz do que estabelece o inc. VI do art. 267 do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal:

Trata-se de Mandado de Segurança tirado contra decisão judicial que não admitiu o processamento do recurso cível inominado manejado pela parte impetrante, por suposta intempestividade recursal.

Deferida a liminar, foram colhidas as informações junto à Autoridade tida por coatora.

O ilustre Representante Ministerial, em judicioso Parecer, externa desinteresse jurídico no presente “mandamus”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Turma Recursal:

Conforme anotado no relatório anterior, o presente
“mandamus”
combate decisão judicial não admitiu o processamento do recurso cível inominado manejado pela parte impetrante, por suposta intempestividade recursal, da qual, foi reconsiderada pelo Juízo Monocrático, evidenciando-se a perda do objeto do presente
“mandamus”.

Por tais motivos, com estribo no inc.VI do art. 267, do Código de Processo Civil, julgo extinto o processo, sem julgamento do mérito, deixando de estabelecer as verbas sucumbenciais de custas, despesas processuais e honorários advocatícios por vedação legal (inc.XXII do art.10 da Constituição Estadual e Súmula n.o 512 do Supremo Tribunal Federal).

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2023